Tribunal: TJMT
Processo: 1022905-24.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022905-24.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO MOURA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.267.631-00 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos
embargos
de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sérgio Moura Rocha Júnior contra o v. acórdão de ID. 272537856 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa.

O embargante, por sua vez, alega que o acórdão embargado possui vícios, passíveis de serem sanados via embargos de declaração (Id. 273521861)

Aduz que o v. acórdão foi omisso, no que concerne à análise da possibilidade de aplicação de regime prisional menos gravoso. Ainda, alega que ao negar prisão domiciliar, “
incorreu em omissão grave ao não analisar de forma profundada o pedido, especialmente no que diz respeito ao melhor interesse do filho menor do embargante
.”(sic.)

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, assim sintetizado: (Id. 275498356)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 619 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA – PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ TRATADA EXPRESSAMENTE POR ESTE SODALÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.”

É o relatório. Passo a fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Nos termos da certidão de Id. 273883395, os embargos em epígrafe foram opostos tempestivamente.

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se estejam presentes as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso
, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIASMULTA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS DOSIMÉTRICOS – 1) COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTE DO STJ [HC 509.333] – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE O APELANTE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO AUTOMÁTICO DE SER BENEFICIADO COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE AOS CUIDADOS DA MENOR NÃO DEMONSTRADA, TAMPOUCO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO ENCARTADA [ID.172914280], DEMONSTRA A PATERNIDADE DO RECORRENTE – 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRECEDENTES STJ [HC N. 880.263] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE“A negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo agravante ser o único responsável pelos cuidados dos filhos. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua imprescindibilidade. (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.) “ A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea.” (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020). “Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).”

Pois bem. A defesa questiona aclaramento acerca da suposta omissão na decisão colegiada que manteve o regime fechado para cumprimento da pena e negou o pedido de prisão domiciliar ao ora embargante.

No caso,
compulsando detidamente
os termos dos Embargos de Declaração (Id. 273521861) com
o acórdão recorrido
(Id. 268701254), não há qualquer vício a ser sanado, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada,

pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive, de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Quanto ao regime prisional, a decisão colegiada fundamentou a manutenção do regime fechado com base na reincidência específica do embargante, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Não há obscuridade ou contradição, pois a fundamentação foi exposta de forma clara e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a fixação do regime mais gravoso em casos de reincidência específica.

No tocante à negativa da prisão domiciliar, a decisão embargada analisou detidamente o requisito da imprescindibilidade dos cuidados do embargante em relação ao filho menor, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Embora a ausência do nome do filho na certidão de nascimento não seja um requisito absoluto, a decisão ponderou esse fato em conjunto com os demais elementos dos autos, concluindo pela inexistência de provas suficientes da imprescindibilidade alegada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas tão somente a sanar eventuais obscuridades, omissões ou contradições, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A defesa não apontou de forma específica quais seriam as obscuridades ou contradições a serem sanadas, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão.

Dessa forma, busca-se, na realidade, a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, que sobre o tema, assim tem decidido, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO,EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.” Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.” (N.U 1017586-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Neste particular, calha destacar

que as questões levantadas traduzem mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender
rediscutir matéria já decidida
, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

É preciso consignar, que a noção da oposição dos embargos não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Col. STJ:

“O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.”
(STJ, AgRg no Aesp 1627568 SP 2019/ 0355098-5)

"
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de
prequestionamento
, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício, que assim dispõe:

“Ainda que os
embargos
tenham sido opostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos às Cortes de Superposição, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).” (N.U 1026490-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”(N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025